Tribunal: TJDFT
Processo: 0742932-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLECENTE VERSUS JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA. INQUÉRITO POLICIAL. CRIME PRATICADO CONTRA ADOLESCENTE FORA DO ÂMBITO DOMÉSTICO. ARTIGO 23 DA LEI No 13.431/2017. CRIAÇÃO DE JUIZADOS OU VARAS ESPECIALIZADAS EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. IMPLEMENTAÇÃO. RESOLUÇÃO No 1/2024. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL. INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADAS. COMPETÊNCIA JUÍZO SUSCITADO.
1. A Resolução no 1 de 23 de julho de 2024 deste Tribunal que cria, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, disciplina que os crimes praticados contra criança e adolescente, cometidos fora do contexto de violência doméstica e familiar, deverão tramitar nas Varas Criminais e nos Juizados Especiais Criminais.
2. Considerando que o inquérito policial se refere à apuração de crime cometido fora do âmbito doméstico, resta declarada a competência do Juízo da Vara Criminal Comum para processamento e julgamento do processo, em observância ao artigo 2o, I, da Resolução no 1/2024.
3. Compete ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios definir e organizar a competência dos seus órgãos, nos termos dos artigos 96, inciso I, letra “a”, e 125, § 1o, ambos da Constituição Federal, o que torna válidos os critérios contidos na Resolução no 01/24, relativos ao novo Juízo especializado, não se vislumbrando, a priori, inconstitucionalidade ou ilegalidade na mencionada Resolução.
4. Constatando-se não ser a situação mais viável para a realidade deste Tribunal de Justiça, porquanto a grande quantidade de processos em uma única vara geraria concretas distorções estatísticas, esta Corte optou por excluir da competência da nova vara os delitos envolvendo vítimas crianças e adolescentes fora do contexto de violência doméstica e familiar, visando, inclusive, evitar ofensas ao princípio do melhor interesse da criança e da celeridade processual.
5. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (2a Vara Criminal de Ceilândia).